Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709092-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WERMES PEREIRA DIAS RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO &lt;Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos a origem para apreciar a petição Id.33995166&gt; Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora